Tribunal: TJES
Processo: 5005397-44.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005397-44.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAMON CARDOSO PEREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. RECOMPOSIÇÃO FISCAL DO TJES. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. VIABILIDADE DO PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E E SELIC. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que reconheceu o direito de servidor à percepção de diferenças salariais decorrentes de promoções funcionais, com fundamento em decisão concessiva de mandado de segurança coletivo, afastando a alegação de prescrição e rejeitando os argumentos de indisponibilidade financeira e ofensa à cláusula de reserva de plenário. O pedido principal versa sobre o pagamento das diferenças salariais a partir da data da impetração do mandado de segurança coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação individual, mesmo após a impetração de mandado de segurança coletivo; (ii) estabelecer se a indisponibilidade financeira do TJES suspende ou inviabiliza o pagamento das diferenças reconhecidas; (iii) determinar se houve violação à cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da CF/1988, e à Súmula Vinculante nº 10 do STF; (iv) fixar o índice de correção monetária e juros aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interrupção da prescrição pelo mandado de segurança coletivo atinge tanto o fundo de direito quanto as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à sua impetração, conforme entendimento do STJ firmado no AgInt no REsp 1.684.404/SC, e reiterado em diversos julgados.

4. A sentença limitou a condenação ao pagamento das diferenças salariais apenas a partir de 01.11.2016, data posterior à impetração do mandado de segurança coletivo (02.03.2016), o que afasta a ocorrência de prescrição.

5. A Lei Estadual nº 10.470/2015 suspendeu os efeitos financeiros das promoções, mas não suprimiu o direito aos respectivos valores. Com a recomposição fiscal reconhecida pelo próprio TJES em 2019, cessou a justificativa para o não pagamento das diferenças salariais.

6. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1075, permite o pagamento das diferenças por meio de precatório, sem violação aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, desde que respeitado o regime constitucional de precatórios.

7. A interpretação da Lei Estadual nº 10.470/2015 no caso concreto não configura declaração de inconstitucionalidade, mas mera aplicação da norma diante da superação da condição suspensiva, o que afasta a incidência da cláusula de reserva de plenário e da Súmula Vinculante nº 10 do STF.

8. O STF e o STJ firmaram entendimento quanto à atualização das condenações da Fazenda Pública: o IPCA-E deve ser utilizado como índice de correção monetária até 09.12.2021 e, a partir dessa data, aplica-se exclusivamente a SELIC, conforme a EC nº 113/2021.

9. Os juros moratórios, até 09.12.2021, devem observar a remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação da Lei nº 11.960/2009.

10. De ofício, a sentença deve ser parcialmente reformada para adequar a forma de correção monetária e juros às diretrizes fixadas pelo STF e pelo STJ, conforme jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido. Reformar parcialmente a sentença de ofício.

Tese de julgamento
:

1. O mandado de segurança coletivo interrompe a prescrição tanto do fundo de direito quanto das parcelas vencidas no quinquênio anterior à sua impetração.

2. O reconhecimento da recomposição fiscal pelo TJES afasta a suspensão dos efeitos financeiros das promoções funcionais imposta pela Lei Estadual nº 10.470/2015.

3. O pagamento das diferenças salariais por precatório não viola a Lei de Responsabilidade Fiscal.

4. A interpretação da aplicabilidade de norma infraconstitucional não caracteriza violação à cláusula de reserva de plenário nem à Súmula Vinculante nº 10 do STF.

5. As condenações da Fazenda Pública devem ser corrigidas pelo IPCA-E até 09.12.2021, com juros da poupança, e, a partir de então, exclusivamente pela SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 97; Lei 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021; Lei Estadual nº 10.470/2015; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.684.404/SC, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.06.2022; STJ, REsp 1.270.439/PR, Tema 529, Rel. Min. Castro Meira, j. 24.10.2012; STJ, Tema 1075; STF, ADI 5348; TJES, Apelação Cível nº 5028269-87.2023.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 30.01.2025; TJES, Apelação Cível nº 5023489-41.2022.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 31.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar e conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005397-44.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RAMON CARDOSO PEREIRA
Advogado do(a) APELADO: AMABILE BIANCARDI AUGUSTO FERNANDES - ES19166-A

VOTO

(Preliminar de Prejudicial de Mérito - Prescrição)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

O Estado do Espírito Santo sustenta a prescrição das parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação, argumentando que o MS coletivo interrompeu apenas a prescrição do fundo de direito, mas não das parcelas vencidas antes da ação individual.

Tal argumento não se sustenta, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que o mandado de segurança coletivo interrompe a prescrição não apenas do fundo de direito, mas também das parcelas vencidas no quinquênio anterior à sua impetração.

O STJ firmou entendimento nesse sentido no AgInt no REsp 1.684.404/SC, decidindo que o prazo prescricional para a cobrança individual das parcelas interrompidas pelo MS coletivo apenas volta a correr após o trânsito em julgado da decisão coletiva, vejamos:

2.
A impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição. Assim, durante a tramitação da ação mandamental, não transcorre o lapso prescricional da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do mandado.

3. "O mandado de segurança não se presta ao adimplemento das parcelas anteriores à impetração, as quais deverão ser posteriormente cobradas administrativa ou judicialmente. Neste caso, o termo a quo da prescrição quinquenal das parcelas vencidas é a data do ajuizamento da ação mandamental que o concedeu o direito as supramencionadas parcelas" (AgRg no REsp 860.212/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 30/10/2006). (AgInt no REsp n. 1.684.404/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Ademais, a sentença condenou ao pagamento das diferenças apenas a partir de 01/11/2016, data posterior à impetração do MS coletivo (02/03/2016), de modo que não há prescrição a ser reconhecida, pois as parcelas se encontram dentro do período de exigibilidade.

Dessa feita,
REJEITO
a
prejudicial de mérito
arguida.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

O apelante defende, outrossim, que o pagamento das diferenças salariais estaria condicionado à disponibilidade financeira do TJES, conforme o art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu os efeitos financeiros das promoções até a recomposição fiscal do Poder Judiciário.

Tal argumento, entretanto, não impede o pagamento das diferenças salariais reconhecidas na sentença, considerando que a Lei Estadual n. 10.470/2015 não extinguiu o direito às promoções, mas apenas suspendeu seus efeitos financeiros até o reequilíbrio fiscal do TJES.

No caso dos autos, o próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em decisão administrativa reconheceu a recomposição fiscal e determinou a incorporação dos efeitos financeiros das promoções aos vencimentos dos servidores a partir de agosto de 2019.

Com isso, cessou qualquer justificativa para negar o pagamento das diferenças salariais reconhecidas no MS coletivo.

Além disso, o pagamento das diferenças pode ser realizado por meio de precatório, conforme entendimento consolidado no Tema 1075 do STJ, afastando qualquer risco de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em igual sentido, já decidiu esta Eg. 1ª Câmara Cível:

“
Tese de julgamento: A ausência de dialeticidade recursal não se configura quando o recurso apresenta de forma clara e objetiva os pontos atacados na sentença. A superação da condição de disponibilidade financeira em 2018 gera efeitos retroativos à data da impetração do Mandado de Segurança, conforme previsto no título executivo judicial. O pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de promoção funcional pode ser realizado via precatório, sem violar os limites fiscais da Lei de Responsabilidade Fiscal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 1º e 2º; CPC, art. 535, § 3º, I; LRF, art. 19, § 1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1075; TJES, Apelação Cível nº 024970162194, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 29.03.2022; TJES, Apelação Cível nº 5014182-04.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 26.03.2024. (Data: 30/Jan/2025. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5028269-87.2023.8.08.0024. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Dessa forma, não há razão para afastar a condenação com base na alegação de indisponibilidade financeira, pois a condição imposta pela LRF já foi superada.

Noutro giro, o apelante sustenta inobservância à cláusula de reserva de plenário, contrariando o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 10 do STF.

O argumento, contudo, não merece prosperar, pois não há declaração de inconstitucionalidade da norma, mas apenas interpretação da sua aplicabilidade ao caso concreto, considerando que a recomposição fiscal do TJES já havia ocorrido em 2019, tornando exigível o pagamento das diferenças salariais.

O STF já firmou entendimento de que a reserva de plenário só é exigida quando há efetiva declaração de inconstitucionalidade de uma norma, o que não ocorreu na hipótese dos autos. A sentença apenas reconheceu a superação da condição imposta pela própria Lei Estadual nº 10.470/2015, sem afastar sua validade.

No mesmo sentido caminha este Tribunal de Justiça, vejamos:

A jurisprudência do STF estabelece que a violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) somente ocorre quando há expressa declaração de inconstitucionalidade ou afastamento de norma com base em fundamento constitucional, o que não se deu no caso.

[...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A mera interpretação e aplicação de norma infraconstitucional não configura violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) ou à Súmula Vinculante nº 10 do STF, quando não há declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade.
(Data: 31/Oct/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5023489-41.2022.8.08.0024. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA)

Por derradeiro, destaco que a correção monetária das condenações em desfavor da Fazenda Pública deve seguir os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 dispõe que as condenações da Fazenda Pública devem ser atualizadas pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança.

Contudo, na ADI 5348, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da caderneta de poupança para fins de atualização monetária, mantendo-a apenas para os juros de mora.

O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 529 (REsp nº 1.270.439/PR), estabeleceu que a correção monetária das condenações fazendárias deve ser feita pelo IPCA-E, pois esse índice melhor reflete a inflação acumulada do período.

Além disso, com a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, as condenações da Fazenda Pública passaram a ter como índice único de atualização monetária a SELIC, a partir de 09/12/2021.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada parcialmente para estabelecer que: a) até 09/12/2021, a correção monetária deve ser feita pelo IPCA-E, e os juros moratórios devem ser aplicados com base na remuneração da caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09; b) a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a SELIC, nos termos da EC 113/2021.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO.

De ofício
, por se tratar de matéria de ordem pública,

determinar
a condenação seja corrigida da seguinte forma:
até 09/12/2021, a correção monetária deve ser feita pelo IPCA-E, e os juros moratórios devem ser aplicados com base na remuneração da caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, enquanto que a partir de 09/12/2021 incide exclusivamente a SELIC, nos termos da EC 113/2021.

Por fim, deixo de
major
ar
os honorários advocatícios sucumbenciais
devendo o juízo da liquidação proceder sua fixação, na forma do art. 85, § 4º, II do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.